Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722635-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO AGRAVADO: ESTADO DE SAO PAULO D E S P A C H O Indefiro o pedido de suspensão do julgamento do presente feito, - formulado na petição de ID: Num. 53122979, na qual o agravante informa que ajuizou petição constitucional originária perante o Supremo Tribunal Federal, “com a qual postula a MODULAÇÃO TEMPORAL dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de artigos do NCPC proferida, por maioria de votos, nas ADIS 5.492-DF e 5.737-DF” - , visto que não há previsão legal de efeito suspensivo e não há ordem expressa da Corte Suprema nesse sentido. Logo, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após retornem-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador